Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-67.2017.8.26.0213
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. POSSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento dos vencimentos do cargo de Diretor da Ciretran. Inadmissibilidade. Acolhimento do pedido subsidiário, atinente ao reconhecimento da percepção da gratificação por acúmulo de titularidade - GAT, em razão da designação excepcional para responder cumulativamente pela diretoria da

Ementa:
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. POSSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento dos vencimentos do cargo de Diretor da Ciretran. Inadmissibilidade. Acolhimento do pedido subsidiário, atinente ao reconhecimento da percepção da gratificação por acúmulo de titularidade - GAT, em razão da designação excepcional para responder cumulativamente pela diretoria da Ciretran de Comarcas vizinhas. No mais, o acolhimento integral do pleito subsidiário acarreta a procedência total da demanda, com a imposição dos ônus de sucumbência inteiramente à parte vencida. Análise da questão atinente à isonomia da base de cálculo dos honorários prejudicada, porque a sucumbência foi atribuída à requerida. A correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E para todo o período e os juros de mora calculados pela Lei no 11.960/2009. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recurso de apelação do autor parcialmente provido e apelo fazendário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000722-67.2017.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante RAFAEL DE PAULA LEÃO ANDRÉO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
autor e negaram provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000722-67.2017.8.26.0213
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Rafael de Paula Leão Andréo
Comarca: Guará
Juiz: Adriano Pugliesi Leite
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17241
APELAÇÃO. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO
POR
ACÚMULO
DE
TITULARIDADE
-
GAT.
POSSIBILIDADE. Pretensão ao recebimento dos vencimentos
do cargo de Diretor da Ciretran. Inadmissibilidade.
Acolhimento
do
pedido
subsidiário,
atinente
ao
reconhecimento da percepção da gratificação por acúmulo de
titularidade - GAT, em razão da designação excepcional para
responder cumulativamente pela diretoria da Ciretran de
Comarcas vizinhas. No mais, o acolhimento integral do pleito
subsidiário acarreta a procedência total da demanda, com a
imposição dos ônus de sucumbência inteiramente à parte
vencida. Análise da questão atinente à isonomia da base de
cálculo dos honorários prejudicada, porque a sucumbência foi
atribuída à requerida. A correção monetária deverá ser
calculada pelo IPCA-E para todo o período e os juros de mora
calculados pela Lei no 11.960/2009. Majoração da verba
honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.
Recurso de apelação do autor parcialmente provido e apelo
fazendário não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Rafael de Paula Leão Andréo em face da
Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 86/95, o pedido vestibular
foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao reconhecimento do
direito ao recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT
calculada nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Municipal no 1.020/2007,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referente à designação de fls. 24, correspondente a 1/30 do valor do respectivo
padrão de vencimento no cargo de Delegado de Polícia, paga por dia de efetiva
cumulação (excluídas as ausências), acrescidos de correção monetária desde o
inadimplemento calculada pelo IPCA e juros de mora contados da citação, nos
termos da Lei no 11.960/2009. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante condenatório devido
ao autor em desfavor da Fazenda do Estado de São Paulo e sobre a pretensão
inicial com relação ao autor, observada a gratuidade judiciária.
Ambas as partes apelaram.
A Fazenda do Estado postulou a reforma da r. sentença,
para que o IPCA-E seja utilizado apenas a partir de 23.5.2015.
O autor também interpôs recurso de apelação, aos seguintes
argumentos: a) faz jus à retribuição pecuniária equivalente à remuneração do
cargo de Diretor de Trânsito, diante da assunção impositiva do referido cargo nas
Ciretrans de Brodowski, Guará, Miguelópolis, entre abril de 2011 e maio de
2015; b) subsidiariamente, postula o recebimento da Gratificação por acúmulo de
Titularidade; c) a Administração Pública não refutou as provas de que o autor
trabalhou por cinquenta meses nos cargos de Diretor, além do seu de Delegado,
em ofensa aos artigos 373, II, e 341, ambos do Código de Processo Civil,
tornando o fato incontroverso; d) a sentença também distribuiu erroneamente os
ônus de sucumbência, com relação aos honorários e às custas e despesas
processuais, uma vez que o pedido para recebimento da GAT foi apresentado em
caráter subsidiário, logo, seu acolhimento integral acarreta a procedência integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da demanda, nos termos do artigo 326 do Código de Processo Civil; e) ofensa à
isonomia relativamente à base de cálculo desigual entre as partes para o cálculo
dos honorários advocatícios (fls. 136/154).
Os recursos não foram respondidos (certidão de fls. 163).
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
servidor público estadual, Delegado de Polícia, voltada ao reconhecimento do
direito ao recebimento dos vencimentos do diretor de Ciretran ou,
subsidiariamente, da Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT, entre
abril de 2011 e maio de 2015, período em que cumulou com seu cargo as
diretorias das Ciretrans de Brodowski, Guará e Miguelópolis.
Não há reexame necessário com fundamento no artigo 496
do Código de Processo Civil.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Pois
bem.
A
pretensão
principal,
consistente
no
recebimento de indenização no valor da remuneração do cargo de Diretor da
Ciretran, não encontra foros de acolhimento.
Como bem decidido pela r. sentença recorrida, “além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não haver previsão legal para tanto, na prática, equivaleria a reconhecer ao
autor o exercício concomitantemente de dois cargos públicos remunerados, já
que o que se pretende é o recebimento do exato valor da remuneração integral
de um Diretor de Trânsito, o que não se admite, sobretudo porque não ocorreu a
configuração de qualquer das exceções constitucionais à proibição do acúmulo
remunerado de cargos públicos (artigo 37, inciso XVI, da Constituição
Federal)”.
Cumpre registrar, ainda, que o recebimento da importância
referente ao salário do diretor de Ciretran reclamaria o exercício, pelo autor, da
jornada integral legalmente prevista, obviamente incompatível com o exercício
simultâneo da jornada integral de Delegado de Polícia.
Há, na verdade, por imposição administrativa, uma
assunção transitória e excepcional das responsabilidades e execuções das
competências insertas no feixe de atribuições ditadas pelo Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN, órgão vinculado à Secretaria de Gestão Pública
desde 2011, situação que afasta completamente a identidade dos cargos em
xeque.
Não bastasse a incompatibilidade legal, na prática,
importante observar, ainda, que “as funções relativas ao cargo de diretor de
trânsito não foram exercidas com a exclusiva dedicação que todo cargo público
exige, mas sim com o esmero necessário a suprir, de modo excepcional e
transitório, a carência do quadro funcional do Departamento de Trânsito, em
cada ato administrativo afeto às CIRETRAN's”, como bem pontuado pelo ilustre
magistrado de primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De outra parte, o pedido subsidiário comportava mesmo
reconhecimento do direito como postulado, porque foi demonstrado nos autos
que o servidor exerceu o cargo de Diretor da Ciretran.
No entanto, o fato de a Administração Pública não refutar
as provas de que o servidor exerceu o cargo de Diretor do Ciretran de Comarcas
vizinhas não implica o reconhecimento do direito ao recebimento dos
vencimentos do referido cargo.
Inviável, portanto, o acolhimento do aludido pleito, nos
termos em que formulado.
Anote-se que não houve insurgência recursal contra a
decisão judicial que acolheu o pedido de percepção da Gratificação por Acúmulo
de Titularidade GAT, ou seja, a matéria não foi devolvida ao crivo deste
Tribunal de Justiça, seja por meio de recurso voluntário, seja por reexame
necessário.
Resta apreciar a insurgência do autor quanto à distribuição
dos ônus de sucumbência, com relação às custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.
Assiste razão ao autor recorrente quanto à necessidade de
atribuição total dos ônus de sucumbência à parte ré, em virtude do acolhimento
integral do pedido subsidiário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Considerando que o acolhimento do pedido subsidiário
importa a procedência do pedido do autor, e não procedência parcial, na medida
em que os pedidos subsidiários não são somados, tal resultado implica
condenação da parte ré nos encargos de sucumbência.
No mesmo sentido, confira-se o posicionamento deste E.
Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação de rito comum CDA Protesto -
Inconstitucionalidade dos juros moratórios Sentença que acolheu o pedido
subsidiário de suspensão dos efeitos protesto em razão da garantia ofertada nos
autos Integral procedência da demanda Ônus da sucumbência Vencida,
compete à requerida o pagamento das verbas de sucumbência Honorários
advocatícios Redução Inadmissibilidade - Verba honorária fixada de acordo
com o artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1026819-21.2017.8.26.0564; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019) - destaques acrescidos.
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT).
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PEDIDO
SUCESSIVO.
ACOLHIMENTO
DO
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO. EXEGESE DO ART. 289 DO CPC. TOTAL PROCEDÊNCIA DA
PRETENSÃO INICIAL. SUCUMBÊNCIA APENAS DA RÉ. De acordo com o art.
289 do CPC, é lícito ao autor formular mais de um pedido em ordem sucessiva, a
fim de que o juiz acolha o pedido subsidiário, caso não seja viável o acolhimento
do pedido principal. O acolhimento integral do pedido subsidiário enseja a
procedência total da pretensão articulada e, por conseguinte, não se há de falar
em sucumbência recíproca. Ré que deve arcar integralmente com os ônus
sucumbenciais. Fixação dos honorários advocatícios. Recurso adesivo da autora
provido e apelação da ré prejudicada.” (TJSP; Apelação Cível
0002695-35.2010.8.26.0564; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/12/2012; Data de Registro: 14/12/2012) - destaques
acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Ação ordinária - Pleito que visava a cobrança da quantia
de R$ 151.135,92, em razão de ocupação indevida de bem público - Ação
julgada parcialmente procedente, condenando-se a ré ao pagamento do valor de
R$ 73.616,40, arbitrado de forma fundamentada pelo laudo pericial - Em razão
do acolhimento do pedido subsidiário da autora (art. 289, do CPC), tem-se
como caracterizada a sucumbência integral da parte adversa - Sentença,
reformada nesta parte - Recursos voluntário e "ex officio" parcialmente
providos.” (TJSP; Apelação Com Revisão 9195363-30.2004.8.26.0000; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11.VARA; Data do Julgamento: N/A;
Data de Registro: 20/06/2007) - destaques acrescidos.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. JUROS DE
MORA DE 1%. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO EVENTUAL DE PEDIDOS.
ARTIGO 289, DO CPC. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO.
SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE ADVERSA. (...) 4. É cediço, à luz do
artigo 289, do Código de Processo Civil, que "é lícito formular mais de um
pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do posterior, em não
podendo acolher o anterior." 5. A cumulação eventual de pedidos encerra o
intuito do autor de ter acolhida uma de duas ou mais pretensões deduzidas,
apresentadas em ordem de preferência, que há de ser considerada pelo
magistrado no julgamento da demanda. 6. Consectariamente, acolhido um dos
pedidos formulados pelo autor em cumulação eventual, a sucumbência da
parte adversa é total, inadmitindo-se a reciprocidade sucumbencial. Neste
sentido, assevera a doutrina especializada, verbis: "Cúmulo eventual é a reunião
de dois ou mais pedidos em uma só iniciativa processual, com a manifestação de
preferência por um deles. Esse é um cúmulo alternativo, porque não se deduzem
pretensões somadas para que ambas fossem satisfeitas (como no cúmulo
simples). Mas é uma alternatividade qualificada pela eventualidade do segundo
pedido que se deduz, de modo que este só será apreciado em caso de o primeiro
não ser acolhido (CPC, art. 289). O não-acolhimento, que autoriza conhecer do
segundo pedido, pode ser pela improcedência do primeiro ou pela declaração de
sua inadmissibilidade (carência de ação, etc.). Em caso de ser provido o pedido
prioritário, fica prejudicado o eventual e não será julgado por ausência de
interesse processual. O caráter eventual dessa alternatividade distingue-a da
alternatividade ordinária, pela escolha prioritária manifestada pelo autor. Não
existe, como lá, a indiferença deste quanto aos resultados. Por isso, a rejeição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do pedido prioritário e procedência do eventual não têm o efeito de procedência
integral da demanda, mas parcial: o autor tem legítimo interesse recursal em
pedir aos órgãos jurisdicionais superiores o provimento do pedido de sua
procedência. De todo modo, como os pedidos não são somados, basta o
acolhimento de um deles para que suporte o réu, por inteiro, os encargos da
sucumbência (art. 20). Pela mesma razão, os pedidos não se somam para efeito
de atribuir valor à causa: esta terá o valor do pedido principal e não de ambos
(art. 259, inc. IV)" (DINAMARCO, Cândido Rangel. In "Instituições de Direito
Processual Civil", vol. II, 5.a ed., rev. e atual., São Paulo: Malheiros Editores,
pp. 171/172). 7. In casu, o Tribunal de origem afastou o pedido principal
(inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 41 com a devolução dos
descontos desde 17.01.1999) e acolheu o subsidiário, deferindo a devolução dos
descontos realizados desde de 17.01.1999 até a entrada em vigor da aludida
emenda, considerada constitucional, o que implica na sucumbência integral da
Fazenda Pública Estadual. 8. Recurso especial a que se nega provimento,
divergindo-se do Ministro Relator apenas no que concerne ao fundamento
adotado atinente ao juros moratórios.” (REsp 776.648/MG, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 01/03/2007, DJe 08/05/2008) - destaques acrescidos.
Por conseguinte, com a atribuição integral dos ônus de
sucumbência à parte requerida, está prejudicado o exame da alegação recursal
atinente à disparidade das bases de cálculo para o arbitramento dos honorários
advocatícios.
Portanto, com tais considerações, a hipótese era mesmo de
acolhimento do pedido subsidiário, com o reconhecimento do direito do autor ao
recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT, nos termos
definidos pela r. sentença recorrida, a qual deverá, quanto ao mérito, ser mantida.
Resta ainda analisar a pretensão recursal apresentada pela
Fazenda do Estado de São Paulo, a qual não pode ser reconhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É imperiosa a adoção dos índices entendidos como devidos
conforme orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), relatado pelo Ministro Luiz
Fux.
No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR
para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição
inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação tornou-se definitiva com a rejeição, em
3.10.2019, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, sem modulação de
efeitos da decisão anteriormente proferida.
Portanto, nas condenações oriundas de relação jurídica não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tributária, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, de acordo com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE, Tema
no 810.
Os juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9494/97,
com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, porque não foi
reconhecida a sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 870947/SE.
Por fim, provido em parte o recurso do autor e desprovido
o da Fazenda, os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da parte
requerida ficam majorados para 11% sobre o valor da condenação, em atenção ao
art. 85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor, para atribuir apenas à ré os ônus sucumbenciais, e nega-se provimento ao
apelo da Fazenda do Estado de São Paulo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator